Tribunal: CARF
Processo: 16327.907313/2012-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.907313/2012-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-006.832 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/05/2006 a 31/05/2006
DESPACHO
DECISÓRIO
ELETRÔNICO.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. AUSÊNCIA
DE
ANÁLISE
DA
DCTF
RETIFICADORA.
IMPOSSIBILIDADE.
VERDADE MATERIAL.
Considerando que o Despacho Decisório eletrônico não analisou a DCTF
retificadora, em respeito à regra da busca da verdade material consubstanciada
no processo administrativo fiscal, um novo despacho decisório deve analisá-la.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, com o retorno dos autos à Unidade Preparadora para que se
considere a DCTF retificadora e reanalise o direito creditório sem prejuízo de intimar o
contribuinte a complementar com documentos que a autoridade julgar necessários. Vencido os
conselheiros Marcos Antônio Borges (Suplente convocado) e Márcio Robson Costa, que
negavam provimento. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
aplicando-se o decidido no julgamento do processo 16327.906553/2012-77, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinícius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Marcos Antônio Borges (Suplente convocado), Laércio Cruz Uliana Júnior,
Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.907313/2012-90
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.832 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.907313/2012-90

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 3201-006.828, de 25 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado em face da decisão de primeira
instância que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, restando o direito
creditório reconhecido parcialmente nos moldes do Despacho Decisório.
Origina-se o processo de pedido de compensação em decorrência de pagamento
indevido ou a maior da COFINS no valor e período especificados no PER/Dcomp constante do
presente processo.
Por meio do Despacho Decisório a autoridade administrativa homologou
parcialmente o pedido de compensação diante da existência parcial do crédito, justificando que o
valor do DARF fora parcialmente utilizado para quitação de débitos da contribuinte, sob o
fundamento de a partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP foram
localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas parcialmente utilizados para
quitação de débitos do contribuinte, restando saldo disponível inferior ao crédito pretendido,
insuficiente para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Irresignada, a contribuinte encaminhou manifestação de inconformidade na qual
deduz suas alegações.
O Acórdão prolatado pelo órgão julgador de primeira instância indeferiu o pedido
e não reconheceu o direito creditório pleiteado.
Em recurso o contribuinte solicitou a nulidade do julgamento de primeira
instância por inovação e reforçou os argumentos da manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 3201-006.828, de 25 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas,
documentos e petições apresentados aos autos deste procedimento
administrativo e, no exercício dos trabalhos e atribuições profissionais
concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se esta Resolução.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o
tempestivo Recurso Voluntário deve ser conhecido.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.832 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.907313/2012-90

A primeira análise do crédito foi apresentada no Despacho Decisório
eletrônico de fls. 62, que reconheceu parcialmente os créditos em razão
da insuficiência de crédito para a homologação integral da compensação.
Em manifestação de inconformidade de fls. 2 o contribuinte explica a
origem de seu crédito e comprova que apresentou a DCTF retificadora
antes de ser emitido o Despacho Decisório eletrônico e que, este,
analisou a DCTF original somente.
É importante registrar que não há preclusão, pois a verdade material dos
autos foi construída ao longo da presente lide administrativa fiscal, como
acontece costumeiramente nos casos que possuem origem em despacho
decisório eletrônico.
Conforme intepretação sistêmica do que foi disposto no artigos 16, §6.o e
29 do Decreto 70.235/72, Art. 2.o, caput, inciso XII e Art. 38 e 64 da Lei
9.784/99, Art. 112, 113, 142 e 149 do CTN, a verdade material deve ser
buscada no processo administrativo fiscal.
Logo, por ter sido entregue antes do despacho decisório eletrônico, a
DCTF retificadora deveria ter sido analisada pela autoridade fiscal de
origem, uma vez que substitui a original de forma integral.
Qualquer análise sobre a DCTF original resulta na análise de documento
superado e sem validade, uma declaração substituída pela DCTF
retificadora.
Diante de todo o exposto, vota-se para que seja DADO PROVIMENTO
PARCIAL ao Recurso Voluntário, para que os autos retornem à Unidade
Preparadora para que a DCTF retificadora seja considerada e o direito
creditório reanalisado, sem prejuízo de intimar o contribuinte a
complementar com documentos que a autoridade julgar necessários.
Voto proferido.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao Recurso Voluntário, com o retorno dos autos à Unidade Preparadora para que se considere a
DCTF retificadora e reanalise o direito creditório sem prejuízo de intimar o contribuinte a
complementar com documentos que a autoridade julgar necessários.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira

Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.832 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.907313/2012-90

Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital